Tribunal: TJSP
Processo: 2190789-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Prestação de contas. Inventário. Decisão que condenou o agravante a prestar todas as contas referentes à administração dos bens, desde o falecimento. Insurgência. Preclusão afastada. Decisão acertada que se baseou, inclusive, em declarações do recorrente que afirmou que, desde o falecimento do genitor, administra os bens deixados. Recurso não provido.